Tribunal: TCU
Processo: 005.352/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a Recuperação de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras no Projeto de Assentamento KENO ( 2a Etapa) localizado no Município de Cláudia/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de João Batista Moraes de Oliveira, ex-prefeito do município de Cláudia/MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio 761605, cujo objeto era a recuperação de estradas vicinais Padrão Alimentadoras no Projeto de Assentamento Keno (2a Etapa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, 217, § 1o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a empresa Constenge Construções Indústria e Comércio Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de João Batista Moraes de Oliveira e da sociedade empresarial Constenge Construções Indústria e Comércio Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/12/2013 47.955,10 20/2/2014 312.136,42 19/3/2014 226.996,22 15/4/2014 258.505,14 9.3. aplicar multas individuais a João Batista Moraes de Oliveira e à sociedade empresarial Constenge Construções Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 150.900,00 (cento e cinquenta mil e novecentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso.